Tribunal: TJDFT
Processo: 0729710-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0029363-04.2016.8.07.0001 proposta por ALMINO AFONSO FERNANDES e SANDRA DARIO LISBOA FERNANDES (agravados/autores), que indeferiu o pedido de ajuste da decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, nos seguintes termos (ID 100599923 dos autos de origem): (...) Nada a prover sobre o pedido formulado em ID 98286009, haja vista que, na esteira do que dispõe o artigo 357, incisos II e IV, do CPC, compete ao julgador, na qualidade de dirigente processual (CPC, art. 347), delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, bem como as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Nessa quadra, afigura-se manifestamente descabida a pretendida ingerência da parte na delimitação dos pontos controvertidos, adequadamente definidos em ato próprio (decisão saneadora de ID 97370325), providência que, caso fosse admitida, findaria por nortear e direcionar, de forma inadmissível, a realização do estudo técnico especificado pelo Juízo, para além de arrostar, ante o momento em que fora apresentada a postulação, o devido processo legal. Já tendo havido a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, intime-se o perito, nos termos da decisão de ID 97370325. (...) Em suas razões recursais (ID 29036315), o agravante defende que a decisão é agravável, em que pese não estar no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, em razão da urgência que o caso requer. Sustenta que a “decisão incorreu em evidente afronta ao que dispõe no artigo 357, §1o, do CPC, em razão de que deixou de observar que consiste direito da parte em solicitar esclarecimentos e o ajuste da decisão de saneamento e organização do processo.” (ID 29036315 – Pág. 9) Afirma que o juiz a quo saneou o processo e fixou os pontos controvertidos sem levar em consideração questões relevantes para o correto deslinde da demanda, de forma a ocasionar cerceamento de defesa. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o ajuste dos pontos controvertidos na decisão saneadora. Preparo (ID 29036317 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Na hipótese em questão, o juiz a quo exarou a decisão saneadora e fixou os pontos controvertidos que entendeu relevantes para o julgamento da lide. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que saneia o processo e estabelece os pontos controvertidos, bem como o ônus da prova não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1275775, 07116356720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.